Tribunal: TJMT
Processo: 1021740-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021740-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVID. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBENCIA INVERTIDA.

I. Caso em exame

Ações de apelação cível interpostas por seguradora e concessionária de energia contra sentença que reconheceu parcialmente o direito de regresso da seguradora em face da distribuidora, condenando-a ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos elétricos a diversos consumidores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos elétricos e falha na prestação do serviço público de energia elétrica; e (ii) saber se a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos, à luz do CDC, diante da ausência de prova técnica idônea.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor impõe a aplicação do CDC, porém a inversão do ônus da prova não é absoluta e exige demonstração mínima do fato constitutivo.

4. Os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e não apresentam qualificação técnica ou metodologia pericial adequada, sendo, portanto, insuficientes para comprovar o nexo de causalidade.

5. A ausência de comprovação de que os danos foram causados por falha na rede externa da concessionária afasta a responsabilidade objetiva.

6. Precedentes jurisprudenciais desta Corte reforçam a insuficiência de laudos técnicos unilaterais e genéricos como meio probatório exclusivo em ações regressivas dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Energisa conhecido e provido. Recurso da Mapfre conhecido e desprovido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações ou descargas elétricas depende de prova técnica idônea do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação do profissional responsável e sem descrição da metodologia utilizada, não são suficientes para comprovar tal nexo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela seguradora recorrente.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a concessionaria de energia ao ressarcimento de valor pagos a títulos de indenização securitária por danos elétricos.

Em suas razões recursais de ID. 212302898, a seguradora Mapfre alega que sentença, ao acolher apenas parte do pleito, não observou corretamente os fundamentos jurídicos e fáticos da ação de regresso.

Sustenta que os valores pagos aos segurados foram precedidos de rigorosa apuração, com laudos, fotos e documentos comprobatórios, que atestam o nexo de causalidade entre os sinistros e o fornecimento de energia elétrica.

Po
r fim, requer a reforma da sentença para total procedência dos pedidos, com condenação integral da ré ao pagamento dos valores indicados e devidamente atualizados, com juros legais e honorários advocatícios na forma postulada na exordial.

Em contrapartida, no recurso de apelação protocolado sob o ID 212302904, a concessionaria Energisa defende que não há nos autos prova conclusiva da ocorrência de falha no serviço público prestado, tampouco do nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e os danos indenizados.

Afirma que a responsabilidade da concessionária não é absoluta, sendo cabível a análise de excludentes legais, como casos fortuitos e força maior, como raios e tempestades, que extrapolam o risco da atividade.

Requer, assim, a reforma da sentença para improcedência total da demanda, ou, subsidiariamente, a redução dos valores reconhecidos como devidos e a revisão da verba honorária.

Contrarrazões da Energisa pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 212977185.

Contrarrazões apresentadas pela Mapfre requerendo o desprovimento do recurso no ID. 212302909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Considerando que a controvérsia recursal reside na verificação da existência de nexo de causalidade entre a rede elétrica da concessionária e os danos causados aos aparelhos dos segurados, passo à análise conjunta dos recursos.

Na
origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora alega que em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos segurados, culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, sendo:

Sinistro 1

Segurado: Marcos Ercoles Cordasso

Apólice: 3353010173714

Data do Sinistro: 05/02/2019

Data do pagamento: 10/04/2019

Valor do prejuízo: R$6.000,00

Causa: descarga atmosférica

Sinistro 2:

Segurado: Maria Ilma Gomes

Apólice: 3353001433118

Data do Sinistro: 03/02/2016

Data do pagamento: 16/03/2016

Valor do prejuízo: R$5.079,51

Causa: queda de energia

Sinistro 3

Segurado: Leandro Felix Pereira

Apólice: 3353007397914

Data do Sinistro: 17/08/2016

Data do pagamento: 31/08/2016

Valor do prejuízo: R$4.575,04

Causa: descarga elétrica

Sinistro 4

Segurado: Luciano Joel Schaefer

Apólice: 3353005779914

Data do Sinistro: 05/06/2015

Data do pagamento: 10/07/2015

Valor do prejuízo: R$4.469,60

Causa: oscilação de energia

Sinistro 5

Segurado: Cleonice Antunes Del Frozza

Apólice: 3353001374418

Data do Sinistro: 28/10/2015

Data do pagamento: 21/01/2016

Valor do prejuízo: R$4.430,00

Causa: oscilação de energia

Sinistro 6

Segurado: Semprekar Serviços Automotivos LTDA ME

Apólice: 3353001188918

Data do Sinistro: 08/06/2015

Data do pagamento: 17/07/2015

Valor do prejuízo: R$4.417,25

Causa: oscilação de energia

Sinistro 7

Segurado: Fabricio Costa de Santana

Apólice: 3353007973614

Data do Sinistro: 25/07/2016

Data do pagamento: 02/09/2016

Valor do prejuízo: R$4.378,00

Causa: pico de energia

Sinistro 8

Segurado: João Carlos de Souza

Apólice: 3353001138618

Data do Sinistro: 11/04/2015

Data do pagamento: 26/05/2015

Valor do prejuízo: R$4.321,00

Causa: descarga elétrica

Sinistro 9

Segurado: Vinicius Malagurti Zanon

Apólice: 3353006905714

Data do Sinistro: 04/11/2015

Data do pagamento: 28/12/2015

Valor do prejuízo: R$3.946,30

Causa: descarga elétrica

Sinistro 10

Segurado: Ricardo Tadeu Ossani

Apólice: 3353006123514

Data do Sinistro: 14/05/2015

Data do pagamento: 31/08/2015

Valor do prejuízo: R$3.911,00

Causa: oscilação de energia

A priori
, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a seguradora Apelante é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Mapfre Seguros comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora aos IDs. 212304833 – fl. 36; 212304837 – fl. 24; 212304830 – fls. 14 e 15; 212304829 – fl. 17; 212304836 – fl. 17; 212304835 – fl. 20; 212304832 – fl. 15; 212304834 – fl. 26; 212304831 – fl. 16; 212304828 – fl. 15.

Observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de oscilações de energia ou descargas elétricas.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Desse modo, a seguradora Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
dou provimento
ao recurso interposto pela Energisa, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima. Por consequência
nego provimento
ao recurso da seguradora Mapfre.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025